Tribunal: TJBA
Processo: 8010302-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010302-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SERGIO PEREIRA

Advogado(s)
:
ELUIZ ANTONIO RIBEIRO MENDES E BISPO

AGRAVADO: RAIMUNDO THIAGO PASSOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA RIBEIRO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PODER GERAL DE CAUTELA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
pelo

autor em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
em favor do réu
, no bojo da ação reivindicatória por ele proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem três questões em discussão: (i) nulidade da decisão proferida por juiz substituto; (ii) poder geral de cautela nas ações envolvendo litígio sobre imóvel; e (iii) cabimento da averbação na matrícula a respeito da existência da demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado,
como se verifica dos atos processuais praticados no curso da demanda, o deslocamento do feito ao juiz substituto ocorreu em virtude da instauração do incidente de suspeição, o que atende ao disposto
art. 146, §3º
do
C
ódigo de Processo Civil.

2.
Noutro ponto
, apesar de incabível pedido contraposto nas ações reivindicatórias, permite-se a proteção possessória como matéria de defesa em favor do réu,
podendo juiz deferir medida em atenção ao
poder geral de cautela, haja vista o conflito fundiário instalado na área objeto da presente lide.

3. Ademais,
visando evitar maiores prejuízos até o julgamento do mérito, é razoável e adequado que se determine a anotação do processo de origem no registro do imóvel, pois visa dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito do litígio judicial e não interfere no direito de propriedade e de possuidores, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei n. 6.015/73.

IV. DISPOSITIVO

4
. Agravo de instrumento
parcialmente

provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art.
146, §3º
;
Lei n. 6.015/1973,
art. 167, I, item 21
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010302-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE SERGIO PEREIRA e como agravado RAIMUNDO THIAGO PASSOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18